Tribunal: TJES
Processo: 5001189-81.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: THELEMACO HELMER DA LUZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001189-81.2024.8.08.0035

RECTE.: VIVO S.A.

RECDO.: THELEMACO HELMER DA LUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10555125. Contrarrazões no Id. 10555129, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10555125), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10555120), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Face ao exposto, REJEITO AS PRELIMINARES, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DO REQUERENTE E EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do CPC, para: 1. 1. TORNAR DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE ID 36638688, E CONDENAR A REQUERIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DETERMINANDO QUE A MESMA PROCEDA O RESTABELECIMENTO DA LINHA DO AUTOR, CONFORME JÁ CONSIGNADO NA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. 2. 2. DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS REFERENTES A LINHA (27) 3229-3117 NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 30/11/2023 ATÉ A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇOS. 3. CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do código civil brasileiro e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ.
”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e danos morais sob argumento de que o autor tem 88 anos e possui uma linha de telefone fixa há mais de 50 anos, mas que parou de funcionar em 30/11/2023, abriu reclamação, mas sem êxito. No dia seguinte, passou mal e a linha não funcionou para pedir socorro. Sua esposa, também idosa, precisou de ajuda do vizinho para socorrê-lo. O autor ficou internado por vários dias e, quando voltou para casa, a falha persistia, razão pela qual abriu reclamação junto à ANATEL, mas sem êxito. As faturas chegaram normalmente. Requereu o restabelecimento dos serviços, em sede de liminar, gravações das ligações e dano moral de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de falhas na prestação de serviços. Além disso, o fato narrado não enseja dano moral. Também impugna o valor do dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Porém, desse ônus a ré não se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, pois a parte autora juntou uma série de protocolos reclamando das falhas na prestação de serviços (Id. 10554570 - Págs. 3/10), sendo que a ré sequer juntou as gravações dessas ligações.

A parte autora também juntou reclamações junto à Anatel (Id. 10554568 e seguintes). Na fatura de dezembro de 2023, é possível verificar que não há nenhuma ligação realizada após 20/11/2023 (Id. 10554575 - Pág. 2)

Por sua vez, a ré/recorrente apresentou em suas alegações apenas telas sistêmicas, que não se mostra suficiente para atestar o alegado, haja vista sua natureza unilateral, ao qual apenas esta possui acesso e controle, de forma que não é possível atestar a sua autenticidade e veracidade. A ré sequer juntou provas do histórico de ligações da época dos fatos, que poderiam ajudar a provar que os serviços de telefonia estavam funcionando.

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo a quo “
A requerida por seu turno, apresentou versões contraditória, pois ao mesmo tempo em que aduz que a linha esta funcionando perfeitamente, afirma que somente poderá cumprir a liminar, ou seja, restabelecer a linha, caso o autor faça a opção de migrar para um dos serviços de fibra ótica fornecido pela requerida.
”

Assim, restou provado que a requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e determinou a obrigação de fazer de reestabelecer a linha do autor.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (telefonia)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re ipsa
,
instando consignar ainda que a consumidora tentou resolver o imbróglio administrativamente na Anatel (Id. 10554568), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral,
motivos pelos quais vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.
Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial
pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.
Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023) (grifos nossos)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 7.000,00 (dois mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
. O autor sofreu transtornos por estar sem telefone fixo, pois passou mal no dia 01/12/2023 e sua esposa teve dificuldades para pedir socorro, tendo comprovado que ficou internado (Id. 10554572).

Em relação às astreintes
, sua fixação é neces
sária para dar eficácia ao mandamento judicial. A mera fixação delas não é desproporcional, até por estar prevista em lei. Quanto ao valor, entendo que deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento indevido de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00, atende aos requisitos mencionados,
logo, mantenho incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)